Tribunal: TCU
Processo: 001.901/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4939/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.901/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aidil Macedo de Jesus da Silva (XXX.012.317-XX); Claudio Neder Candella (XXX.572.927-XX); Hermelio Maria de Azevedo (XXX.153.287-XX); Klezer Gaspar Carvalho da Silva (XXX.327.203-XX); Lauzane Romero Mayrinck (XXX.348.894-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.900.687-XX); Maria das Gracas Cavalcante Gama (XXX.431.167-XX); Neusa Maria Monte Lima (XXX.100.387-XX); Sirleide Oliveira dos Santos (XXX.114.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.